Tribunal: TJDFT
Processo: 0001021-63.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESINTERESSE DA VÍTIMA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. No caso dos autos, não há que se falar em absolvição, diante das declarações harmônicas da vítima, na seara inquisitiva e em Juízo, ocasiões em que relatou haver sido agredida por seu companheiro, tendo sido tais declarações confirmadas pelas fotos registradas na Delegacia.
2. O delito de lesões corporais é crime material, sendo imprescindível a realização do exame para constatação das lesões. Somente é possível suprir a sua falta por outros elementos de prova se os vestígios tivessem desaparecido, o que não ocorreu in casu. Ausente prova da materialidade das lesões, mas demonstrado que o recorrente agrediu sua companheira, remanesce o tipo previsto no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais.
3. In casu, diante da manifestação de desinteresse da vítima em ser indenizada, deve ser afastada a condenação do réu ao pagamento da indenização pelos danos morais causados, já que se trata de direito patrimonial e, portanto, disponível.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar o crime previsto no artigo 129, § 9o do Código Penal (lesões corporais em situação de violência doméstica) para a contravenção penal do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, fixando a pena privativa de liberdade em 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, mantido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução; bem como para afastar a condenação a título de reparação de danos morais causados à vítima.